Tribunal: TJSP
Processo: 2057187-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Hipossuficiência financeira suficientemente demonstrada. Parte que aufere renda inferior a 03 salários-mínimos. Opção pelo procedimento ordinário e contratação de advogado particular não impedem a concessão do benefício. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.